Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0725560-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS APELADO: EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O O c. Superior Tribunal de Justiça, na decisão da ProAfr no Recurso Especial no 1.867.199 - SP, da Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o admitiu como representativo da controvérsia, delimitando-se a seguinte tese controvertida: “definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”. De tal sorte, restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (Tema 1.068). Confira-se a ementa do julgado, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEFINIÇÃO. PERDA DAS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DISTINÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. EXAME DE LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1867199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” Destarte, consoante decisão constante do ID 20574629 – p.4, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do mérito da ProAfR no Resp no 1.867.199/SP. O apelado, nos termos do art. 1037, §9o do CPC, apresentou requerimento ao argumento de que “no presente processo não se discute a legalidade ou não da cláusula presente na cobertura de invalidez funcional permanente total por doença que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado; antes se discute a redução drástica dos benefícios contratados e a ausência de informação sobre a alteração da apólice ao Autor, mais especificamente a apólice FHE-POUPEX -FAM, contratada especificamente para militares”. As apelantes impugnaram as razões apresentadas pelo apelado para o prosseguimento do feito (ID 21152018 e ID 21315206). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que não merece acolhimento as razões do apelado para revogação da suspensão do processo porquanto o objeto dos recursos interpostos pelas apelantes possui relação com a matéria debatida nos autos do Recurso Especial no 1.867.199 – SP, o qual discute a cobertura de invalidez funcional permanente por doença. Não obstante as razões das apelantes rechaçarem o argumento do autor, ora apelado, quanto à “redução drástica dos benefícios contratados e a ausência de informação sobre a alteração da apólice ao Autor, mais especificamente a apólice FHE-POUPEX-FAM, contratada especificamente para militares”, fato é que a indenização securitária está baseada na cláusula de invalidez funcional permanente por doença, cuja legalidade será definida no REsp no 1.867.199/SP. Logo, não há como se proceder o julgamento do feito sem a definição da legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. Ante o exposto, mantenho a suspensão do processo até o julgamento do mérito do ProAfR no Resp no 1.867.199/SP. Proceda-se às anotações necessárias e retornem os autos conclusos após o trânsito em julgado do recurso no e. STJ. P.I. Carmelita Brasil Relatora